Tribunal: TJDFT
Processo: 0804350-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO DISTRITAL DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DAS PARTES. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de transporte para sessões de hemodiálise, sob o fundamento de inconstitucionalidade e ilegalidade do Decreto Distrital no 46.024/2024, declaradas de ofício pelo juízo de origem.
1.2. O recorrente sustenta a constitucionalidade/legalidade do Decreto Distrital, bem como o preenchimento dos requisitos para concessão do transporte, diante de doença renal crônica e hipossuficiência econômica.
1.3. Concedida tutela de urgência recursal para assegurar o transporte necessário ao tratamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de decreto distrital de ofício, sem prévia manifestação das partes; e (ii) saber se devem ser mantidos os efeitos da tutela de urgência que determinou o fornecimento de transporte para tratamento de hemodiálise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de ato normativo, ainda que possível de ofício, exige a prévia oitiva das partes, sob pena de violação ao princípio da vedação da decisão surpresa e ao devido processo legal (CPC, art. 10).
3.2. A sentença recorrida incorreu em nulidade ao afastar a aplicação do Decreto Distrital no 46.024/2024 sem oportunizar o contraditório.
3.3. O direito à saúde possui estatura constitucional e impõe ao Estado o dever de garantir o acesso efetivo ao tratamento, inclusive por meio dos meios necessários à sua realização.
3.4. Comprovadas a doença renal crônica, a necessidade de hemodiálise e a impossibilidade de utilização de transporte público convencional, mostra-se adequada a manutenção da tutela de urgência.
3.5. A anulação da sentença não impede a preservação da tutela concedida, diante da urgência e do risco à saúde do recorrente, sendo inaplicável a teoria da causa madura.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para que seja oportunizada às partes manifestação sobre a tese de (in)constitucionalidade do Decreto Distrital no 46.024/2024, mantida a tutela de urgência concedida. Sem condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que declara, de ofício, a inconstitucionalidade ou ilegalidade de ato normativo sem prévia oitiva das partes, por violação ao art. 10 do CPC. 2. Deve ser mantida a tutela de urgência que assegura transporte para tratamento de hemodiálise quando comprovada a necessidade clínica e o risco à saúde.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196 e 198; CPC, arts. 10, 296 e 1.013, § 3o, I; Lei no 9.099/1995, art. 55; Decreto Distrital no 46.024/2024.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 698 da Repercussão Geral; TJDFT, Acórdão no 2075613, Primeira Turma Recursal, j. 10.12.2025; TJDFT, Acórdão no 1417730, Primeira Turma Recursal, j. 22.04.2022.